Tribunal: TJSP
Processo: 1010150-83.2017.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – Nulidade absoluta verificada - Falta de citação daquele em cujo nome o imóvel está registrado – Hipótese de cancelamento da inscrição da pessoa jurídica, que, pois, deixou de existir – Necessidade de citação dos antigos sócios da empresa que consta como proprietária do bem - Hipótese de sucessão processual – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000511897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010150-83.2017.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que são apelantes
ANTONIO RITO JUNIOR e IARA DE PAULA RITO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado ESMERALDAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.
Compareceu para sustentação oral a dra. Jania de Cassia Araujo", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 51445
APELAÇÃO No 1010150-83.2017.8.26.0048 Atibaia
APELANTES Iara de Paula Rito e Antonio Rito Junior
APELADOS Hélio Alamino e Aparecida Mendes Alamino
JUIZ Marcelo Octaviano Diniz Junqueira

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA Nulidade absoluta
verificada - Falta de citação daquele em cujo nome o
imóvel está registrado Hipótese de cancelamento da
inscrição da pessoa jurídica, que, pois, deixou de existir
Necessidade de citação dos antigos sócios da empresa
que consta como proprietária do bem - Hipótese de
sucessão processual Recurso prejudicado.

Trata-se de apelação da sentença de fls. 267/271, em que foi julgada
improcedente “ação declaratória de usucapião extraordinário” (fls. 1) ajuizada por
Iara de Paula Rito e Antonio Rito Junior contra Hélio Alamino e Aparecida Mendes
Alamino. Foram carreados aos autores os ônus da sucumbência, respeitada a
gratuidade. Inconformados, apelaram os vencidos, alegando ocorrência de
preenchimento dos requisitos necessários à caracterização da usucapião, nos termos
do art. 1.242 ou do art. 1238, parágrafo único, do Código Civil. Afirmaram ausência
de oposição de qualquer interessado, requerendo a declaração de domínio do imóvel
em discussão. Sem contrarrazões (fls. 293), foram os autos remetidos a este Tribunal.
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença apelada.
Ajuizaram os autores a presente demanda, pretendendo a declaração
da usucapião do imóvel situado na Rua das Esmeraldas, no 1301, lote 61 da quadra X,
localizado no Município de Atibaia (matriculado sob no 82.373 (Cartório de Registro
de Imóveis de Atibaia), alegando que, considerados seus antecessores, teria sido
preenchido o requisito temporal necessário à caracterização da usucapião.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Segundo se nota, por não ter sido localizada a proprietária do imóvel
usucapiendo, Esmeraldas Empreendimentos Imobiliários Limitada (fls. 25 e
176/177), no endereço indicado (fls. 80), os autores realizaram pesquisa junto à
Receita Federal, constatando-se que referida empresa teria encerrado suas atividades,
em razão de inaptidão, com a baixa de seu CNPJ (fls. 130). Requereram, assim, sua
citação por edital (fls. 127/128), deferida a fls. 131.
Entretanto, cumpre ressaltar que, tendo a empresa deixado de existir,
deveriam ter sido citados pessoalmente os seus antigos sócios, por tratar-se de
hipótese de sucessão processual. Tenha-se em mente que “O ente imaterial criado em
razão da celebração do contrato social e da conjugação de interesses comuns, com o
fim de mediar o relacionamento dos sócios entre si e de seu conjunto para com
terceiros, está extinto. Nesse sentido, nada mais pode ser postulado diante da pessoa
jurídica ou por ela própria; ela não existe mais. Pendências desconhecidas, no
entanto, podem sobrar e, caso qualquer terceiro-credor se mostre descontente e
deseje postular valores tidos como devidos, deverá fazê-lo perante os antigos sócios,
sobre os quais recairá a sucessão de todas as relações não solucionadas da extinta
sociedade” (Marcelo Fortes Barbosa Filho, Código Civil Comentado, São Paulo,
coord. Min. Cezar Peluso, 2012, Manole, pág. 1086).
Assim, respeitado o entendimento do Juiz de Direito, restou
caracterizado vício insanável do processo por falta de citação daqueles em cujo nome
o imóvel está registrado.
Nas palavras de Benedito Silvério Ribeiro, “A citação daquele em
cujo nome esteja transcrito o imóvel é obrigatória, pois é pessoa certa e
presumidamente o proprietário, nos moldes do disposto no art. 859 do Código Civil
de 1916 (art. 1.245 do atual)./Como interessado certo, deve ser citado pessoalmente,
nas formas previstas na lei adjetiva civil” (Tratado de usucapião, São Paulo, Saraiva,
2007, vol. 2, pág. 1256).
Reconhecida, assim, a nulidade da sentença (inaproveitável), outra
deverá ser proferida após citação dos antigos sócios da proprietária do bem em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
questão, observada a regular tramitação do feito.
Nessas circunstâncias, de rigor a anulação, de ofício, da sentença,
outra havendo de ser oportunamente proferida após o efetivo cumprimento da
formalidade legal.
Em consequência, julga-se prejudicado o recurso.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator